Tribunal: TJES
Processo: 5023121-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por FOCO SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE LTDA. contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por A.P.P.J. e B.F.B.P., julgou procedente o pedido para desconstituir penhora sobre imóvel situado em Vitória/ES e condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos embargos de terceiro deve ser atribuída à parte embargada (apelante), à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 872/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 303 e do Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre quem deu causa à constrição indevida ou apresentou resistência à pretensão do embargante, mesmo após ter ciência da transferência do bem.

A apelante, ao apresentar contestação com impugnação ao mérito e alegar fraude à execução, opôs resistência expressa à pretensão dos embargantes, ainda que previamente notificada da alienação do imóvel.

A conduta da apelante atrai a aplicação do entendimento firmado no Tema 872/STJ, que responsabiliza o embargado pelos ônus sucumbenciais quando opta por litigar, tornando-se parte vencida.

A alegação de ausência de proveito econômico dos embargantes é infundada, pois a liberação do imóvel da penhora representa ganho direto e mensurável.

Não se justifica o arbitramento equitativo dos honorários, dado que o valor do bem e da causa é conhecido, aplicando-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida, conforme o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte embargada responde pelos honorários advocatícios nos embargos de terceiro quando, ciente da alienação do bem, apresenta resistência à pretensão, mesmo que o embargante não tenha registrado o título de aquisição.

A oposição ao mérito da demanda atrai a aplicação da regra de sucumbência prevista no art. 85 do CPC, afastando o arbitramento por equidade.

A fixação de honorários deve observar o valor da causa ou o proveito econômico obtido, salvo impossibilidade concreta de mensuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.11.2016); TJES, Apelação Cível 0021599-65.2020.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 20.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023121-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR e outros

APELADO: FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 872/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por FOCO SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE LTDA. contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por A.P.P.J. e B.F.B.P., julgou procedente o pedido para desconstituir penhora sobre imóvel situado em Vitória/ES e condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos embargos de terceiro deve ser atribuída à parte embargada (apelante), à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 872/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 303 e do Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre quem deu causa à constrição indevida ou apresentou resistência à pretensão do embargante, mesmo após ter ciência da transferência do bem.

A apelante, ao apresentar contestação com impugnação ao mérito e alegar fraude à execução, opôs resistência expressa à pretensão dos embargantes, ainda que previamente notificada da alienação do imóvel.

A conduta da apelante atrai a aplicação do entendimento firmado no Tema 872/STJ, que responsabiliza o embargado pelos ônus sucumbenciais quando opta por litigar, tornando-se parte vencida.

A alegação de ausência de proveito econômico dos embargantes é infundada, pois a liberação do imóvel da penhora representa ganho direto e mensurável.

Não se justifica o arbitramento equitativo dos honorários, dado que o valor do bem e da causa é conhecido, aplicando-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida, conforme o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte embargada responde pelos honorários advocatícios nos embargos de terceiro quando, ciente da alienação do bem, apresenta resistência à pretensão, mesmo que o embargante não tenha registrado o título de aquisição.

A oposição ao mérito da demanda atrai a aplicação da regra de sucumbência prevista no art. 85 do CPC, afastando o arbitramento por equidade.

A fixação de honorários deve observar o valor da causa ou o proveito econômico obtido, salvo impossibilidade concreta de mensuração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o presente recurso versa unicamente sobre a responsabilidade pelo pagamento dos
ônus sucumbenciais
em sede de embargos de terceiro julgados procedentes. A apelante defende a tese de que não deu causa à instauração da lide, uma vez que a penhora do imóvel decorreu da inércia dos próprios embargantes em averbar a escritura de compra e venda na matrícula correspondente, induzindo-a a erro.

Pois bem.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 303, estabeleceu a seguinte diretriz:

Súmula 303/STJ
: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

De acordo com o referido enunciado, a responsabilidade pelos honorários, em regra, recai sobre aquele que, por sua omissão, tornou necessária a intervenção judicial. No caso de imóveis, essa responsabilidade seria do adquirente (embargante) que não providenciou o tempestivo registro do título translativo de propriedade, permitindo que o credor, de boa-fé, indicasse o bem à penhora com base em um registro desatualizado.

Contudo, a aplicação deste entendimento foi aprofundada e modulada pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 872 (REsp 1.452.840/SP), que fixou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais
.

Os
encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada
, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem
,
apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora
sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (grifo acrescido)

A tese firmada estabelece um marco fundamental: a
resistência do credor-embargado
.

A partir do momento em que o embargado, ciente da alienação do bem, opta por se opor ao levantamento da constrição e litigar contra o terceiro adquirente, o fundamento para a imposição dos honorários deixa de ser a causalidade e passa a ser a sucumbência propriamente dita, consagrada no art. 85 do Código de Processo Civil. A resistência processual atrai o ônus.

No caso concreto, é fato incontroverso que os embargantes adquiriram o imóvel em 10/09/2021, antes da penhora, que ocorreu em 13/09/2022. Embora não tenham levado o título a registro, os apelados afirmam, desde a petição inicial, que buscaram uma solução extrajudicial com a apelante, sem sucesso.

Mais relevante, contudo, é a postura processual adotada pela apelante. Ao ser citada, não se limitou a reconhecer o direito dos embargantes ou a alegar desconhecimento da transação. Pelo contrário, apresentou contestação (id.
13915966
) na qual se opôs frontalmente ao mérito da pretensão, chegando a sustentar a tese de fraude à execução.

Ora, ao arguir a invalidade do negócio jurídico e postular pela manutenção da penhora, a apelante ofereceu inequívoca resistência à pretensão dos embargantes, tornando litigiosa a questão e forçando a continuidade do processo até uma decisão de mérito. Tal conduta amolda-se perfeitamente à exceção prevista no Tema 872/STJ. A sua derrota processual, portanto, impõe-lhe o dever de arcar com os honorários decorrentes de sua sucumbência.

Nesse sentido, colaciono o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que aplicou com precisão a tese do STJ:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO EM IMÓVEL COM REGISTRO DESATUALIZADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A EMBARGANTE. [...] 2. O Tema Repetitivo 872 do STJ preceitua que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021599-65.2020.8.08.0011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data da Publicação no Diário: 01/03/2024)

Por fim, as alegações de "
inexistência de proveito econômico
" e de necessidade de arbitramento por equidade carecem de qualquer fundamento. O proveito econômico obtido pelos embargantes é evidente e corresponde, no mínimo, ao valor do bem que foi liberado da constrição judicial.

Assim, havendo valor da causa certo e proveito econômico estimável, é imperativa a aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação, sendo incabível o arbitramento por equidade, que possui caráter subsidiário.

Destarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie ao condenar a parte embargada, que resistiu à pretensão, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o percentual de 12,5% (doze e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.